Tribunal: TJES
Processo: 5000589-49.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-49.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDO: LOURDES MACHADO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO.. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.NARRA A AUTORA QUE EM 25/11/2022 COLIDIU EM OUTRO VEÍCULO E QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ PARA SOLICITAR O CONSERTO DO VEÍCULO, SEM SUCESSO UMA VEZ QUE FOI INFORMADA DE QUE AS PEÇAS ORIGINAIS NÃO MAIS ERAM FABRICADAS. EM 23/02/2023 A REQUERENTE ENTROU JUNTO AO PROCON, SENDO OFERTADO DUAS PROPOSTAS, O PAGAMENTO DO DANO NO VEÍCULO NO VALOR DE R$ 5.000,00 E A SEGUNDA EM R$ 8.000,00, QUE NÃO FORAM ACEITAS. EM RAZÃO DA NEGATIVA QUANTO AO RESSARCIMENTO DO VALOR, FOI OFERECIDO A POSSIBILIDADE DE CONSERTO COM PEÇAS PARALELAS, SENDO NECESSÁRIO A ASSINATURA DE UM DOCUMENTO PERMISSIVO. A DEMANDANTE INFORMOU QUE SOMENTE ACEITARIA O CONSERTO POR PEÇAS PARALELAS SE A DEMANDADA SE RESPONSABILIZASSE, NÃO RECEBENDO RESPOSTA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO O QUE A LEVOU A FICAR IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O VEÍCULO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA: A) NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO E B) A PAGAR A QUANTIA DE R$ 15.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DETERMINAR À SEGURADORA RÉ QUE ADOTASSE PROVIDÊNCIAS PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O VEÍCULO SEGURADO MEDIANTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DA PARTE RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Respeitosamente, divirjo do eminente relator.

O veículo da autora já não é fabricado no Brasil há pelo menos 10 anos. Razoável, portanto, a oferta de reparo com peças não originais, já que a alternativa seria a utilização de peças originais recuperadas. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, possibilitando, sucessivamente, que a recuperação seja feita com peças novas, porém, de fabricantes alternativos no mercado ou, não sendo possível, a convolação da obrigação in natura em indenização pelo valor da cobertura alternativa ofertada na via administrativa, de R$ 8.000,00. Uma vez que não houve resistência injustificada da fornecedora, reputo indevidos os danos morais. Por tal razão, divirjo do relator e voto pela reforma da sentença, nos termos anteriores, para que seja procedido o reparo em 30 dias ou, decorrido esse lapso sem o reparo, o pagamento de R$ 8.000,00, corrigidos desde a data do sinistro, com juros de mora a contar da citação. Sem custas ou honorários. É como voto.